Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701592-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICAEL MORAES BARROS AGRAVADO: JULIANA COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a incidência de honorários advocatícios sobre o valor executado. Não há pedido de liminar. Recebo o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. Corrija-se o polo ativo do agravo de instrumento para constar o peticionante indicado em ID 39731310-39731311. (e) Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito